Tribunal: TJSP
Processo: 2257808-13.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Habeas Corpus – Indeferimento da progressão de regime – Alegada a ausência de requisito objetivo por não cumprimento de 60% da pena – Pleito buscando a retificação do cálculo para a porcentagem mais benéfica de 40% – Inadequação da via eleita – Não conhecimento da impetração.